Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Intime-se a apelante - Alderice de Castro Campos - para se manifestar sobre a preliminar de inépcia por ausência de conclusão lógica, arguida pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 47328735. Prazo: cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator